Tribunal: TRF3
Processo: 5000985-41.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
141/588)

5000985-41.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LABOR ESPECIAL. ELETRICIDADE. AGENTE DE SEGURANÇA. ATIVIDADE PERIGOSA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - Na peça vestibular, descreve a parte autora seu passado laborativo composto por atividades de índole especial, requerendo o reconhecimento judicial do período de 12/05/1988 a 23/02/2014, a fim de que seja aproveitado em prol da revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição" outrora lhe concedida, desde 13/04/2014 (sob NB 168.691.128-6), para "aposentadoria especial" (prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91).

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar e

Inteiro teor:
141/588)

5000985-41.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LABOR ESPECIAL. ELETRICIDADE. AGENTE DE SEGURANÇA. ATIVIDADE PERIGOSA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - Na peça vestibular, descreve a parte autora seu passado laborativo composto por atividades de índole especial, requerendo o reconhecimento judicial do período de 12/05/1988 a 23/02/2014, a fim de que seja aproveitado em prol da revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição" outrora lhe concedida, desde 13/04/2014 (sob NB 168.691.128-6), para "aposentadoria especial" (prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91).

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

4 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95.

5 - Até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

6 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

7 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

8 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

9 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

10 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

11 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

12 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

13 - Constam dos autos o resultado de pesquisa aos sistemas previdenciários CNIS/Plenus e PPP – Perfil Profissiográfico fornecido pela empresa Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sendo que, de seu exame acurado, a conclusão a que se chega é a de que estivera sob o manto da especialidade, desde 01/05/1989 até 23/02/2014 (data de emissão documental) na qualidade, ora de operador estação I, ora de operador estação II, ora de operador de estação, ora de operador transporte metroviário II (estação), sob exposição a agente nocivo tensões elétricas superiores a 250 volts, cumprindo aqui esclarecer, quanto aos demais fatores indicados no documento, que não propiciam a consideração da especialidade laboral, na medida em que o ruído de 77,8 dB(A) encontra-se abaixo dos limites de tolerância vigentes; a exposição a fluidos corporais/sangue não se insere, por si só, como elemento de risco, assim como a exposição à poeira total, assim genericamente classificada.

14 - Restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto no 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

15 - Os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados cum granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

16 - No tocante ao interregno de 12/05/1988 até 30/04/1989, a ocupação de agente de segurança - cujas tarefas são, assim, descritas: Executar preventiva de segurança, realizando rondas e atuando em anormalidades. Elaborar relatórios de ocorrências. Prestar atendimentos de primeiros socorros. Passar revista a indivíduo. Determinar a prisão provisória. Encaminhar à Delegacia de Polícia ocorrências policiais registradas no Metrô, como roubos, furtos, agressões, acidentes, etc. Operar equipamentos de fluxo. Remover vítimas - de igual forma, autoriza o enquadramento, por se tratar de atividade perigosa.

17 - A profissão de guarda patrimonial, vigia, vigilante e afins, para a qual se comprove o efetivo porte de arma de fogo no exercício das atribuições, é considerada de natureza especial durante todo o período a que está a integridade física do trabalhador sujeita aos riscos de seu dever de proteger o bem alheio e inibir eventual ação ofensiva, inclusive com a possibilidade de resposta armada.

18 - A reforma legislativa realizada pela Lei no 12.740/2012, que alterou o art. 193 da CLT, passou a considerar a atividade de vigilante como perigosa, com o adicional de 30%, em virtude da exposição da categoria a roubos ou outras espécies de violência, mesmo não fazendo menção a uso de armas.

19 - Reputa-se perigosa tal função por equiparação da categoria àquelas previstas no item 2.5.7 do Decreto no 53.831/64, ainda que não tenha sido incluída pelos Decretos no 83.090/79 e no 89.312/84, cujos anexos regulamentares encerram classificação meramente exemplificativa.

20 - A presunção de periculosidade perdura mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/97, independentemente do laudo técnico a partir de então exigido.

21 - Computando-se intervalo laborativo do autor, de índole unicamente especial, constata-se que, na data do pleito administrativo, em 13/04/2014, totalizava 25 anos, 09 meses e 12 dias de tempo de serviço exclusivamente especial, suficientes à conversão do benefício para "aposentadoria especial".

22 - Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo, compensadas as parcelas pagas a título de aposentadoria por tempo de contribuição.

23 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

24 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

25 - Apelo do INSS desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000985-41.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO ALEXANDRE

Advogado do(a) APELADO: SILMARA LONDUCCI - SP191241-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000985-41.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO ALEXANDRE

Advogado do(a) APELADO: SILMARA LONDUCCI - SP191241-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação previdenciária ajuizada em 28/03/2017 por ROBERTO ALEXANDRE, objetivando o reconhecimento de labor especial, com vistas à revisão da "aposentadoria por tempo de contribuição" outrora lhe concedida (em âmbito administrativo), para "aposentadoria especial".

A r. sentença prolatada em 28/09/2017 (ID 1457732) julgou procedente a ação, reconhecendo a especialidade do intervalo laborativo de 12/05/1988 a 23/02/2014, condenando, assim, o INSS no pagamento de "aposentadoria especial", a partir da data da DER (totalizados 25 anos, 09 meses e 12 dias de labor especial), com incidência de juros de mora e correção monetária sobre os atrasados, descontando-se os valores pagos a título da primeva benesse. A autarquia previdenciária foi condenada no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a soma das parcelas devidas até a data da prolação da sentença, excluídas as vincendas, com arrimo no art. 85, § 3o, inciso I do novo Código de Processo Civil.

Apelou a autarquia (ID 1457736), defendendo a decretação de improcedência da ação, sustentando: a) a impossibilidade de transformação de aposentadoria em espécie diversa (“aposentadoria por tempo de contribuição” em “aposentadoria especial”); b) a necessidade de ressarcimento da autarquia, com a devolução dos valores já percebidos, se mantido o deferimento da “aposentadoria especial”; c) a inviabilidade de reconhecimento da especialidade quanto ao agente eletricidade, a partir do advento da Lei no 9.032/95; d) a utilização de EPI eficaz, pelo autor, de modo que inexistiria fonte de custeio prévia ao benefício; e) a ausência de exposição habitual e permanente a agente agressivo; f) a fixação do termo inicial do benefício na data do acórdão, haja vista a permanência do autor em atividades especiais; g) sejam estipulados os índices de correção monetária e juros de mora conforme Lei no 11.960/09; h) seja estabelecida a verba advocatícia nos percentuais mínimos previstos no art. 85 do NCPC; i) a decretação da prescrição quinquenal.

Devidamente processado o recurso, com a oferta de contrarrazões pelo autor (ID 1457741), seguiram os autos a esta Corte Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000985-41.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO ALEXANDRE

Advogado do(a) APELADO: SILMARA LONDUCCI - SP191241-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Na peça vestibular, descreve a parte autora seu passado laborativo composto por atividades de índole especial, requerendo o reconhecimento judicial do período de 12/05/1988 a 23/02/2014, a fim de que seja aproveitado em prol da revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição" outrora lhe concedida, desde 13/04/2014 (sob NB 168.691.128-6, ID 1457709), para "aposentadoria especial" (prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91).

Da atividade especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos, enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifo nosso)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente, para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, frise-se, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80 dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90 dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90 dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80 dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90 dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

Anexo do Decreto no 53.831/64, e Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97, e Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90 dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria"

(STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)"

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n.

1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011)

Do caso concreto.

Constam dos autos o resultado de pesquisa aos sistemas previdenciários CNIS/Plenus (ID 1457733) e PPP – Perfil Profissiográfico fornecido pela empresa Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (ID 1457708 e 1457712), sendo que, de seu exame acurado, a conclusão a que se chega é a de que estivera sob o manto da especialidade, desde 01/05/1989 até 23/02/2014 (data de emissão documental) na qualidade, ora de operador estação I, ora de operador estação II, ora de operador de estação, ora de operador transporte metroviário II (estação), sob exposição a agente nocivo tensões elétricas superiores a 250 volts, cumprindo aqui esclarecer, quanto aos demais fatores indicados no documento, que não propiciam a consideração da especialidade laboral, na medida em que o ruído de 77,8 dB(A) encontra-se abaixo dos limites de tolerância vigentes; a exposição a fluidos corporais/sangue não se insere, por si só, como elemento de risco, assim como a exposição à poeira total, assim genericamente classificada.

Restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto no 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, ademais, que apesar da documentação mencionar a exposição de forma intermitente, possível o reconhecimento da especialidade, isto porque os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados cum granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

No tocante ao interregno de 12/05/1988 até 30/04/1989, a ocupação de agente de segurança - cujas tarefas são, assim, descritas: Executar preventiva de segurança, realizando rondas e atuando em anormalidades. Elaborar relatórios de ocorrências. Prestar atendimentos de primeiros socorros. Passar revista a indivíduo. Determinar a prisão provisória. Encaminhar à Delegacia de Polícia ocorrências policiais registradas no Metrô, como roubos, furtos, agressões, acidentes, etc. Operar equipamentos de fluxo. Remover vítimas - de igual forma, autoriza o enquadramento, por se tratar de atividade perigosa.

No ponto, entendo que a profissão de guarda patrimonial, vigia, vigilante e afins, para a qual se comprove o efetivo porte de arma de fogo no exercício das atribuições, é considerada de natureza especial durante todo o período a que está a integridade física do trabalhador sujeita aos riscos de seu dever de proteger o bem alheio e inibir eventual ação ofensiva, inclusive com a possibilidade de resposta armada.

Alie-se como robusto elemento de convicção, nesse sentido, a reforma legislativa realizada pela Lei no 12.740/2012, que alterou o art. 193 da CLT, para considerar a atividade de vigilante como perigosa, com o adicional de 30%, em virtude da exposição da categoria a roubos ou outras espécies de violência, mesmo não fazendo menção a uso de armas.

Ademais, reputa-se perigosa tal função por equiparação da categoria àquelas previstas no item 2.5.7 do Decreto no 53.831/64, ainda que não tenha sido incluída pelos Decretos no 83.090/79 e no 89.312/84, cujos anexos regulamentares encerram classificação meramente exemplificativa.

Ressalte-se que essa presunção de periculosidade perdura mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/97, independentemente do laudo técnico a partir de então exigido.

Aliás, a despeito da necessidade de se comprovar esse trabalho especial mediante estudo técnico ou perfil profissiográfico, entendo que tal exigência não se mostra adequada aos ditames da Seguridade Social pois, ao contrário das demais atividades profissionais expostas a agentes nocivos, o laudo pericial resulta inviável no caso dos vigias, na medida em que a avaliação do grau de periculosidade se dá no mesmo âmbito da presunção adotada pelo enquadramento no Decreto no 53.831/64, vale dizer, somente seria possível avaliar a efetiva exposição de risco numa situação real de defesa ao patrimônio tutelado, justamente o que se procura prevenir com contratação dos profissionais da área da segurança privada.

A propósito da continuidade das circunstâncias de perigo a que exposto o segurado, bem decidiu este E. Tribunal que "Diferentemente do que ocorre com a insalubridade, na qual ganha importância o tempo, por seu efeito cumulativo, em se tratando de atividade perigosa, sua caracterização independe da exposição do trabalhador durante toda a jornada, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte, justificando o enquadramento especial , não havendo que se falar em intermitência, uma vez que o autor exerce a função de vigia durante toda a jornada de trabalho, assim sendo, a exposição ao risco é inerente à sua atividade profissional" (10a Turma, AC no 2007.03.99.038553-3, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, j. 23/06/2009, DJF3 01/07/2009, p. 889).

Da aposentadoria especial

Eis que, com o reconhecimento do tempo laborativo descrito acima, e conforme planilha constante da sentença (ID 1457734), computando-se intervalo laborativo do autor, de índole unicamente especial, constata-se que, na data do pleito administrativo, em 13/04/2014, totalizava 25 anos, 09 meses e 12 dias de tempo de serviço exclusivamente especial, suficientes à conversão do benefício em "aposentadoria especial".

Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo, compensadas as parcelas recebidas a título de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, mantendo a r. sentença proferida em 1o grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LABOR ESPECIAL. ELETRICIDADE. AGENTE DE SEGURANÇA. ATIVIDADE PERIGOSA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - Na peça vestibular, descreve a parte autora seu passado laborativo composto por atividades de índole especial, requerendo o reconhecimento judicial do período de 12/05/1988 a 23/02/2014, a fim de que seja aproveitado em prol da revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição" outrora lhe concedida, desde 13/04/2014 (sob NB 168.691.128-6), para "aposentadoria especial" (prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91).

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

4 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95.

5 - Até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

6 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

7 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

8 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

9 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

10 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

11 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

12 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

13 - Constam dos autos o resultado de pesquisa aos sistemas previdenciários CNIS/Plenus e PPP – Perfil Profissiográfico fornecido pela empresa Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sendo que, de seu exame acurado, a conclusão a que se chega é a de que estivera sob o manto da especialidade, desde 01/05/1989 até 23/02/2014 (data de emissão documental) na qualidade, ora de operador estação I, ora de operador estação II, ora de operador de estação, ora de operador transporte metroviário II (estação), sob exposição a agente nocivo tensões elétricas superiores a 250 volts, cumprindo aqui esclarecer, quanto aos demais fatores indicados no documento, que não propiciam a consideração da especialidade laboral, na medida em que o ruído de 77,8 dB(A) encontra-se abaixo dos limites de tolerância vigentes; a exposição a fluidos corporais/sangue não se insere, por si só, como elemento de risco, assim como a exposição à poeira total, assim genericamente classificada.

14 - Restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto no 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

15 - Os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados cum granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

16 - No tocante ao interregno de 12/05/1988 até 30/04/1989, a ocupação de agente de segurança - cujas tarefas são, assim, descritas: Executar preventiva de segurança, realizando rondas e atuando em anormalidades. Elaborar relatórios de ocorrências. Prestar atendimentos de primeiros socorros. Passar revista a indivíduo. Determinar a prisão provisória. Encaminhar à Delegacia de Polícia ocorrências policiais registradas no Metrô, como roubos, furtos, agressões, acidentes, etc. Operar equipamentos de fluxo. Remover vítimas - de igual forma, autoriza o enquadramento, por se tratar de atividade perigosa.

17 - A profissão de guarda patrimonial, vigia, vigilante e afins, para a qual se comprove o efetivo porte de arma de fogo no exercício das atribuições, é considerada de natureza especial durante todo o período a que está a integridade física do trabalhador sujeita aos riscos de seu dever de proteger o bem alheio e inibir eventual ação ofensiva, inclusive com a possibilidade de resposta armada.

18 - A reforma legislativa realizada pela Lei no 12.740/2012, que alterou o art. 193 da CLT, passou a considerar a atividade de vigilante como perigosa, com o adicional de 30%, em virtude da exposição da categoria a roubos ou outras espécies de violência, mesmo não fazendo menção a uso de armas.

19 - Reputa-se perigosa tal função por equiparação da categoria àquelas previstas no item 2.5.7 do Decreto no 53.831/64, ainda que não tenha sido incluída pelos Decretos no 83.090/79 e no 89.312/84, cujos anexos regulamentares encerram classificação meramente exemplificativa.

20 - A presunção de periculosidade perdura mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/97, independentemente do laudo técnico a partir de então exigido.

21 - Computando-se intervalo laborativo do autor, de índole unicamente especial, constata-se que, na data do pleito administrativo, em 13/04/2014, totalizava 25 anos, 09 meses e 12 dias de tempo de serviço exclusivamente especial, suficientes à conversão do benefício para "aposentadoria especial".

22 - Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo, compensadas as parcelas pagas a título de aposentadoria por tempo de contribuição.

23 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

24 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

25 - Apelo do INSS desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.